Tribunal: TJES
Processo: 0001881-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001881-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO ALVES VAZ DE AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do alegado vício da omissão, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, tratando-se de mero inconformismo do embargante face a decisão proferida.

2
.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.

3.
Não houve requerimento expresso nas razões de apelação, para que ocorra a alteração de regime inicial de cumprimento de pena. “No aspecto, percebe-se com clareza que os aclaratórios foram manejados sob o pressuposto de sanar omissão e prequestionar matéria que sequer foi ventilada nos autos, em nenhuma das peças defensivas apresentadas, tanto que sequer foi apreciada pelo juízo de origem ou por essa C. Câmara Criminal quando do julgamento do recurso, o que configura inovação recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso”.

4.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CAIO ALVES VAZ DE AZEVEDO
, em face do v. acórdão constante no id 6795859, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o que o v. acórdão foi omisso relativamente “ao regime prisional mais brando, em razão do efeito paralisante do princípio da insignificância, nos moldes da jurisprudência dominante”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo a embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito. Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

No ponto, destaco que o voto de relatoria restou, na parte que importa, vazado nos seguintes termos:

(...) Pois bem. De início, constata-se que o recorrente não se insurge quanto à materialidade e à autoria delitiva, já que confessou em juízo a prática dos fatos que lhe foram imputados, estando sua confissão em consonância com a prova contundente produzida nos autos, em especial o depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante e apreendeu a res furtiva.

Em verdade, a defesa, exclusivamente, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância, sustentando que “por mais que haja a existência de outros processos em curso, tal fato não pode ser prova de que a pessoa praticou crime em cada um deles, e não pode ser um impeditivo para o reconhecimento da insignificância, vez que ele é, inclusive primário”.

Além disso, aduziu que “a conduta do réu é de mínima ofensividade, tendo em vista que o valor da res furtiva foi avaliado pelo próprio supermercado em R$ 71,00 (setenta e um reais) e prontamente devolvida, o que demonstra também o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente bem como a inexpressividade da lesão jurídica provocada por se tratar de uma grande rede de supermercados. Resta ainda, ausente a periculosidade social da ação, tendo em vista que se trata de crime sem violência ou grave ameaça”.

Dito isso, e a despeito das valoras ponderações, importa destacar que tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob tal perspectiva, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, mesmo porque não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que, a irrelevância social do fato e a conduta que não indica uma periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Para tanto, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Sob tal matriz intelectiva, vê-se que o pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do referido princípio, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

In casu,
assim como descrito na respeitável sentença, depreende-se que “o acusado é reincidente em crimes contra o patrimônio (doc. às fls. 58/60), motivo, por si só, que afasta a incidência deste princípio, que não pode servir como escudo à prática de pequenos delitos”.

Em idêntica orientação, o judicioso parecer ministerial assinalou que “às fls. 18 e 19, o apelante deixou claro que, por inúmeras vezes, já cometeu o crime de furto, e que apenas dois dias antes do ocorrido, furtou o mesmo estabelecimento, e, em fls. 59/59v, evidencia-se que é reincidente na prática de crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade do seu comportamento”.

Sob esse enfoque, o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça é uníssono no sentido de que diante da reiteração delitiva de um acusado (maus antecedentes), não há como aplicar o princípio da insignificância.

Eis os precedentes aos quais me refiro: (...).

Desse modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença”.

Ademais, conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela Procuradoria de Justiça, vê-se que não houve “requerimento expresso nas razões de apelação de fls. 130/134 para que ocorra a alteração de regime inicial de cumprimento de pena. No aspecto, percebe-se com clareza que os aclaratórios foram manejados sob o pressuposto de sanar omissão e prequestionar matéria que sequer foi ventilada nos autos, em nenhuma das peças defensivas apresentadas, tanto que sequer foi apreciada pelo juízo de origem ou por essa C. Câmara Criminal quando do julgamento do recurso, o que configura inovação recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso”.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)